Tribunal: TJSP
Processo: 1151082-18.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos materiais. Condomínio edilício. Sentença de procedência. Insurgência da administradora. Alegação de ilegitimidade passiva. Matéria que se confunde com o mérito. Contrato de prestação de serviços. Previsão expressa de pagamento de despesas ordinárias independentemente de autorização do síndico. Descumprimento contratual. Atraso no pagamento de contas de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos materiais. Condomínio edilício. Sentença de procedência. Insurgência da administradora. Alegação de ilegitimidade passiva. Matéria que se confunde com o mérito. Contrato de prestação de serviços. Previsão expressa de pagamento de despesas ordinárias independentemente de autorização do síndico. Descumprimento contratual. Atraso no pagamento de contas de consumo. Incidência de juros, multas e protestos. Nexo de causalidade demonstrado. Responsabilidade solidária entre administradora e síndico. Dever de diligência técnica e de fiscalização. Insuficiência da tese de atuação como mera mandatária. Distinção de precedentes que afastam responsabilidade por ausência de ingerência. Manutenção da sentença. RECURSO NÃO PROVIDO.